Tribunal: TJSP
Processo: 2260151-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 2260151-50.2019.8.26.0000/50000 Sorocaba Voto n.
20.584
Registro: 2020.0000712108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2260151-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
TELEFÔNICA BRASIL S.A, é embargado R. DE A. QUINTILIANO SOLUÇÕES
ME.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, vu.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 2260151-50.2019.8.26.0000/50000 Sorocaba Voto n.
20.584
-- voto n. 20.584 --
Embargos de Declaração no 2260151-50.2019.8.26.0000/50000
Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S.A
Embargado: R. DE A. QUINTILIANO SOLUÇÕES ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único,
do CPC/2015
Inexistência
Acolhimento do recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022,
incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao v. Acórdão proferido a fls. 580/584, que por unanimidade
negou provimento ao recurso interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A,
ora embargante, da decisão proferida nos autos da ação de manutenção
contratual cumulada com inexigibilidade de débito com pedido de tutela
ajuizada por R. DE A. QUINTILIANO SOLUÇÕES ME, ora embargada,
que deferiu a liminar para suspender a cobrança dos códigos de serviço
1470 (utilização acima do contratado) e para que a ré se abstivesse de
incluir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 2260151-50.2019.8.26.0000/50000 Sorocaba Voto n.
20.584
autorizando o depósito nos autos dos valores incontroversos.
Nesse tocante, alega que o v. Acórdão
contém omissões no que se refere ao fato do plano contratado conter
expressa previsão para bloqueio do envio de SMS na hipótese de
utilização fraudulenta que se dissocie do uso regular pelo próprio
usuário, e ser atingido o limite de 10.000 torpedos para cada linha
habilitada; que a suspensão pela fraude ter amparo nas Resoluções da
ANATEL e da Lei Geral de Telecomunicações, sendo que a decisão não
foi fundamentada e não houve base legal para manter a suspensão das
cobranças.
Alega
que
não
foram
avaliadas
as
peculiaridades que envolvem os planos de telefonia contratados pela
embargada e o fato dela ter burlado os limites do contrato. Acrescenta
que as provas apresentadas demonstram que o envio de torpedos SMS
a partir das linhas habilitadas não observa um histórico regular e
adequado para o fluxo gerado pela utilização do sistema pelo próprio
usuário, sendo evidente a adoção de mecanismo propulsor para geração
das mensagens, cuja utilização não é admitida no âmbito do respectivo
Contrato.
Pugna pelo acolhimento dos embargos
para que se manifeste sobre as omissões, pre-questionando-se a
matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 2260151-50.2019.8.26.0000/50000 Sorocaba Voto n.
20.584
I. De início deve ser cancelada a distribuição dos embargos de declaração n.
2260151-50.2019.8.26.0000/50001, tendo em vista se tratar de mera
repetição deste, tendo certamente sido distribuído por equívoco do
patrono da embargante.
Oficie a serventia ao Exmo. Sr. Dr. Des.
Presidente da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal, para esse
fim.
II. Não existe no V. Acórdão embargado,
obscuridade, omissão ou contradição a serem supridas.
Na verdade, as razões pelas quais ao
recurso de agravo de instrumento do embargante não foi provido,
mantendo-se a decisão agravada proferida em Primeiro Grau, foram
exaustivamente expostas.
Basicamente porque estamos diante de
uma decisão perfunctória, cujos elementos trazidos nesse momento
processual demonstraram a necessidade da suspensão da cobrança
conforme estava sendo feita pela embargante, por não estar condizente
com o quanto pactuado entre as partes. Ademais, os documentos
apresentados pela parte embargada trouxeram verossimilhança a suas
alegações, de tal modo, havendo a probabilidade do seu direito e o
perigo do dano, conforme previsão do artigo 300 do Código de Processo
Civil, manteve-se a tutela deferida.
Ademais, anote-se que tal medida é dotada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 2260151-50.2019.8.26.0000/50000 Sorocaba Voto n.
20.584
de reversibilidade - art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil -,
podendo ser modificada no curso do processo de origem, cobrando-se
futuramente, se assim for o entendimento, os valores ora suspensos.
Não houve, portanto, os vícios apontados.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil 20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo V. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
O prequestionamento de matéria, para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto
se encontra previamente decidido2, como no caso. E há entendimento
no sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, é
imprescindível a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão:
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos limites
traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa Inadmissibilidade
-- Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com
fins de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 -- São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público
-- Relator: Celso Bonilha - 25.09.02 - V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 2260151-50.2019.8.26.0000/50000 Sorocaba Voto n.
20.584
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento - Necessária observância dos limites traçados
pelo artigo 535 do Código de Processo Civil - Reexame da causa -
Inadmissibilidade - Recurso que visa apenas ao esclarecimento de
dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou obscuridades -
Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa3.
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
III.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos declaração, e cancele-se a distribuição dos autos de n.
2260151-50.2019.8.26.0000/50001, conforme determinado.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
3 Embargos de Declaração n. 248.062-5; 4o Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des.
Celso Bonilha; j. em 25.09.02.